Tribunal: STF
Processo: RE 629836
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. 
    A investigação social, etapa do certame exigida para o exercício da função de policial militar, não é inconstitucional. Ao revés, é necessária para a aferição da adequação da conduta social do candidato ao cargo almejado. 
    Não estando configurada qualquer ilegalidade, ao Judiciário não é dado questionar a eficácia do exame realizado e o seu resultado que considerou o Apelante inapto para o exercício da função de policial militar. 
    RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LVII, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    O acórdão está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível impor restrições para o preenchimento de cargo, emprego ou funções públicas, desde que previstas em lei em sentido formal e no edital do concurso público. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280. ÓBICE. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 662.320-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Eros Grau)
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Matéria prequestionada. Autenticidade das peças. 5. concurso Público. Exame físico. previsão legal. Critérios previstos no edital. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.172-ED, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes)
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis o exame de cláusula do edital do certame e o reexame de fatos e provas dos autos. Procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
     Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator